Tribunal: TJMT
Processo: 1007672-50.2020.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007672-50.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OLAVO LAURIANO ANTONIOLLI - CPF: 198.818.510-68 (EMBARGANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO DO APELADO – RESTITUIÇÃO DO PREPARO – MERA LIBERALIDADE - EMBARGOS REJEITADOS
.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pelo embargante.

Não procede a pretensão voltada à condenação da parte embargada/apelada à restituição do preparo, pois a interposição do recurso constitui ato de mera liberalidade e que tem como requisito de admissibilidade o recolhimento do preparo.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

OLAVO LAURINDO ANTONIOLLI
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº 116318955
objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 110745953
que
acolheu
os
Embargos de Declaração de ID nº 107746987 com efeito modificativo
, consequentemente,
deu provimento
ao

Recurso de Apelação nº 1007672-50.2020.8.11.0037

para excluir a condenação nos honorários advocatícios arbitrado na sentença singular, devendo cada parte arcar com os honorários de seus patronos.

Em suma, aduz o embargante que o v. acórdão resta omisso
no tocante ao reembolso das custas/despesas com o preparo recursal, que foram dispendidas pelo embargante e recolhidas no
ID nº 102789464
.

Informa para tanto, que consoante se depreende do recurso, foi responsabilizado na origem pelo ajuizamento da ação e condenando ao final, no pagamento dos honorários sucumbenciais e das custas processuais, ocasião em que foi compelido a interpor
recurso de apelação
.

Com isso, aludido édito foi impecavelmente reformado por este Tribunal, sendo reconhecida a ausência de responsabilidade de sua parte pela restrição que originou à celeuma, afastando, por corolário, apenas a sua condenação no pagamento dos honorários sucumbenciais.

Neste cenário, considerando que a sentença singular condenou o embargante também no pagamento das custas processuais, e que houve o provimento do seu apelo, remanesce a necessidade de solução a respeito, para estabelecer igualmente o reembolso de que trata o §2º do artigo 82 do CPC/15 no tocante ao preparo recursal.

Por fim, pugna pelo acolhimento destes Embargos de Declaração, para que seja suprimida a questão afeta à condenação do embargante no pagamento das custas e despesas processuais e, por conseguinte, o reembolso daquelas que foram por ele adiantadas, no caso, o preparo recursal.

As contrarrazões vieram do
ID nº 117550632
, oportunidade em que rebateu a tese recursal, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes,
o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa, portanto, não sendo mais uma vez observado as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Ademais, a pretensão de condenação do vencido no
preparo recursal, não procede – até porque, a interposição do recurso constitui ato de mera liberalidade e que tem como requisito de admissibilidade o recolhimento do preparo.

Sobre o tema:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INTRUMENTO – OMISSÃO – NÃO VERIFICADA – CONDENAÇÃO DO AGRAVADO – RESTITUIÇÃO DO PREPARO – MERA LIBERALIDADE - EMBARGOS REJEITADOS (...) não procede a pretensão voltada à condenação da parte autora/agravada à restituição do preparo, pois a interposição do recurso é ato de mera liberalidade e que em como requisito de admissibilidade o reconhecimento do preparo”
(TJSC – AP. 402114-78.2018.8.24.0000 – Relator: Des. JORGE LUIZ COSTA BEBER – julgamento: 07/02/2019).

Assim, não há que se falar em condenação do vencido nas despesas antecipadas pelo vencedor, vez que não houve vencedor ou vencido – antes, reconheceu-se que nenhuma das partes deu causa à propositura dos Embargos de Terceiros.

Diante do exposto,
nego provimento aos embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022